Tribunal: TJES
Processo: 5014678-49.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014678-49.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: LUCIANA SOARES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PELA AUTORA – CANCELAMENTO DE CONTRATO – RESTITUIÇÃO DE VALORES – DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de contrato de cartão de crédito e inexistência de débito com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada por
Celi das Graças Felix Braido
em face do
Banco Bradesco S.A
.

Narra a parte autora que, apesar de nunca ter contratado cartão de crédito com reserva de margem consignável, a instituição financeira demandada vem realizando descontos indevidos em seu benefício previdenciário sob a referida rubrica, sem sua anuência.

Em contestação (ID
14608246
), o Banco Bradesco sustentou a validade do contrato e o uso do cartão pela autora, o que justificaria os descontos em sua aposentadoria, acostando a título de prova contrato digital com biometria facial.

Sobreveio sentença (ID
14608255
) julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, ratifico a liminar deferida no id 43504802 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para Determinar o cancelamento do contrato n°873563518-0; Condenar a Requerida a restituir, a parte autora todos os valores descontados de seu beneficio, referente ao contrato objeto da lide, a título de dano material, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir do desembolso, bem como, indenizar a parte Autora no valor de R$ 2.000,00, a titulo de dano moral, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data.”

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado (ID
14608264
), reiterando os termos da contestação e sustentando que a r. sentença desconsiderou os documentos acostados nos autos que supostamente demonstrariam o uso do cartão e a legalidade das cobranças;

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 14608270), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que o recurso não merece guarida, devendo a sentença ser mantida. Explico.

No curso do processo, o recorrente não foi capaz de produzir provas suficientes para fins de demonstrar a licitude da contratação, pelo que coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo no sentido de que:

“
O banco requerido, porém, foi incapaz de demonstrar a licitude da contratação, sendo insuficiente a alegação de que a requerente conferiu seu aceite por meio de biometria facial, pois é sabido que marginais, de uma forma ou outra, conseguem acesso a documentos pessoais de terceiros e que eles se valem das mais criativas e variadas artimanhas para obtenção da biometria facial de suas vítimas.”

Até o momento da sentença, a única documentação anexada aos autos a fim de sustentar a alegação da parte requerida era o instrumento contratual de 14608247, que, apesar de suscitar possível adesão aos termos contratuais, gerou dúvidas acerca da vontade firmada, porquanto o único elemento capaz de demonstrar suposto aceite seria uma “selfie” da consumidora e cópia da sua identidade.

Dessa forma, acertadamente, o juízo
a quo
entendeu pela ilegalidade da contratação e o cancelamento do contrato, condenando o banco à restituição simples dos valores descontados e em danos morais.

Não pode agora, em sede de Recurso Inominado, o Recorrente acostar a sua peça documentação adicional e fundamentação jurídica diversa, não apresentadas no correto momento, sob pena de supressão de instâncias.

Os extratos e faturas anexos ao Recurso Inominado não podem ser validados como provas, tampouco considerados, porquanto já ocorreu a preclusão consumativa para juntada de novos documentos.

Do mesmo modo, resta intempestivo o pedido de compensação de valores por ventura depositados em prol da consumidora e inadequada a juntada de documentos que supostamente comprovariam tal depósito, pois, repita-se, tais informações não constam dos autos, sendo consideradas inovação recursal.

Portanto, ante aos elementos cuja análise esta turma se delimita, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, entendendo que os elementos constantes nos autos não são suficientemente para demonstrar a legalidade da contratação, sendo correto o provimento no sentido de cancelamento do contrato e restituição de valores, ante a falha na prestação do serviço.

Evidenciada conduta irregular da instituição financeira, resta evidente a ocorrência do dano moral corretamente arbitrado em favor da recorrida, o que inclusive está em total consonância com o entendimento consolidado do TJES,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C⁄C IDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CARACTERIZADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. [...]
4. A ocorrência dos danos morais, nesse caso, é in re ipsa, ou seja, de forma presumida, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos, qual seja desconto de empréstimo não contratado nos proventos de aposentadoria, o que causa à vítima insegurança, transtornos e angústia
. 5. O valor da indenização afigura-se adequado e suficiente para atender ao caráter punitivo e pedagógico da indenização por dano moral, servindo de desestímulo para a reiteração de condutas lesivas pela empresa apelante, ao mesmo tempo em que evita o enriquecimento ilícito da recorrida, tendo em vista sua fixação em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Honorários advocatícios fixados na origem em percentual máximo (20%), razão pela qual não cabe majoração, nos termos do § 11o do art. 85 do CPC⁄15. 7.. Sentença mantida. Recurso improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 02 de maio de 2017. PRESIDENTERELATORA. (TJ-ES - APL: 00000370420168080055, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 02/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2017).
(grifou-se)

Do mesmo modo, o quantum de R$ 2.000,00 (dois mil reais) está adequado, pois respeita a extensão do dano e o efeito pedagógico, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito.

Nesta esteira, sem mais delongas, tenho que a sentença recorrida deve ser mantida, pois sua fundamentação jurídica, além de completa e coerente, está em consonância com o entendimento deste colegiado, não havendo razões para o acolhimento das razões recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida intocada.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)